Tribunal: TJMT
Processo: 1017064-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017064-91.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSUEL MAGALHAES DE CARVALHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Guilherme Ribeiro Rigon em prol de Josuel Magalhães Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0002127-70.2014.8.11.0087,em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre a sanção de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado.
Alega, o impetrante que no dia 15 de abril do ano em curso, o juízo de primeiro grau prolatou decisão aplicando o percentual de 40% (quarenta por cento) para a concessão de benefícios no curso do processo executivo sobre todas as guias que o paciente ostenta.
Ressalta, outrossim, que “com relação às guias de execução penal de n. 0002752-17.2008.8.11.0087 e n. 0000547-39.2013.8.11.0087, a fração para fins de progressão de regime deve ser de 1/6 (vigente à época dos fatos), ao passo que aplicar 40% acaba por violar o próprio artigo 112 da LEP ao determinar fração de crime hediondo para crime comum, além de retroagir em prejuízo do reeducando. Na mesma toada, com relação a guia de n.o 0004627-36.2017.8.11.0045, entendemos que pela condenação de tráfico deve incidir a porcentagem de 40%. De outro vértice, com relação ao crime previsto no artigo 158 do CP, deve incidir a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, uma vez que o crime ocorreu antes da alteração promovida pelo pacote anticrime”.
Forte nessas razões, liminarmente, requer, que seja determinado ao juízo das execuções penais que elabore novo cálculo de pena; bem como instaure incidente para colocação do paciente no regime semiaberto, caso tenha atingido o requisito objetivo para tal desiderato; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, a providência almejada pelo impetrante em sede de liminar – alteração das frações de benefícios no curso do processo executivo – é medida satisfativa, daí por que não comporta deferimento em sede de juízo provisório e não exauriente.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator